Tribunal: STF
Processo: Rcl 53066
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo em face de decisões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, ao acolher pedidos de suspensão de liminares, teria afastado a norma do art. 3º da Lei Complementar 190/2022, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo, deixando de observar o teor da Súmula Vinculante 10.



    Sustenta-se, em suma, que o referido dispositivo legal veda a cobrança de tributo novo no prazo de noventa dias da edição da lei que o instituiu, bem como no mesmo exercício financeiro. Isso, porque, como aduz o reclamante, a norma supostamente afastada determina a observância do disposto no art. 150, III, da Constituição Federal de 1988.



    Aduz-se, nesse contexto, que “Nada obstante a clareza do texto, o Estado da Bahia definiu que o ICMS/DIFAL passaria a ser exigido em 2022, sem observar, contudo, o princípio da anterioridade anual previsto na LC n° 190/22” (eDOC 1, p. 3). Por tal razão, contribuintes ingressaram com pedido de liminar postulando o afastamento de eventual cobrança do DIFAL-ICMS ainda no exercício de 2022, em face do que expressamente prevê o art. 3º. da LC 190/22, sendo que as liminares foram concedidas pelo Judiciário. Todavia, o Estado da Bahia pugnou pela suspensão de tais liminares, o que foi acolhido.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão das decisões reclamadas, restabelecendo-se a eficácia das liminares concedidas e, ao final, a cassação dos atos reclamados por violação à Súmula Vinculante 10.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual, deixo de intimar a parte beneficiária para oferecer contestação, ante a ausência de prejuízo - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021.



    Dispenso, outrossim, o pedido de informações, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Conforme depreende-se das decisões reclamadas, a suspensão das liminares fundou-se na apreciação dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva dos atos decisórios em face dos interesses públicos assegurados em lei, v.g (eDOC 6, p. 162-167): 



    “(...) infere-se do relatório técnico confeccionado pelo Superintendente da Administração Tributária do Estado da Bahia, que a estimativa do quantum resultante da arrecadação do precitado imposto, com a incidência da parcela DIFAL-ICMS, corresponde ao expressivo numerário de R$ 50.000.000 (cinquenta milhões de reais) mensais, dado a indicar uma perda significativa para os cofres públicos estaduais, comprometendo, inclusive, a prestação de serviços públicos essenciais.



     Sob outro vértice, o recrudescimento da crise econômico-financeira suportada pelo Estado, diante do agravamento do quadro de saúde pública decorrente da pandemia SARS-COVID-19 está a onerar, ainda mais, o erário estadual por exigir a destinação prioritária de recursos públicos. 



    Não fosse o bastante, sem adentrar no mérito da controvérsia principal, convém destacar que milita, de forma desfavorável às empresas beneficiadas com o deferimento das liminares no juízo primevo, a presunção de constitucionalidade da Lei Complementar n.190/2022, publicada em 05/01/22, que regulamentou a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL), nos termos da tese fixada pelo Plenário do STF, com repercussão geral (Tema 1093) e, ainda, no âmbito Estadual, a edição da Lei 3 14.415, de 30/12/2021, que passou a exigir o DIFAL desde o dia 01/01/2022 no Estado da Bahia. 



    Nessa conjuntura, a suspensão dos efeitos das liminares exaradas revela perigo de dano reverso às finanças e à saúde públicas do Estado, mormente quando em tramitação a ADI n. 7.066/DF perante o STF, com o mesmo objeto.



    Ante o exposto, defiro o pedido de suspensão dos efeitos das decisões proferidas nos processos tombados sob os nº 8004264-37.2022.805.0001, 8003337-71.2022.805.0001 e 8010720-03.2022.805.0001, Por fim, determino sejam os efeitos da presente suspensão estendidos as decisões exaradas no bojo dos processos nº 8005785-17.2022.8.05.0001, 8005718-52.2022.8.05.0001, 8006549-03.2022.8.05.0001, 8004951-14.2022.8.05.0001, 8007833-46.2022.8.05.0001, 8005752-27.2022.8.05.0001, 8006117-81.2022.8.05.0001, 8008299-40.2022.8.05.0001, 8003821-86.2022.8.05.0001, 8009539-64.2022.8.05.0001, 8009679-98.2022.8.05.0001, 8009302-30.2022.8.05.0001, 8009995-14.2022.8.05.0001, 8009980-45.2022.8.05.0001, 8007912-25.2022.8.05.0001, 8010763-37.2022.8.05.0001, 8010753-90.2022.8.05.0001, 8006492-82.2022.8.05.0001 e 8010769-44.2022.8.05.0001, 8004264-37.2022.805.0001 e 8010720-03.2022.805.0001, pois possuem objeto e conteúdo idênticos, nos moldes do quanto disposto no art. 4º, §8º, da Lei nº 8.437/92”. 



    Verifica-se que, diversamente do alegado pela reclamante, o órgão julgador não afastou a incidência do art. 3º da Lei Complementar 190/2022, mas, a partir do exame da legislação acerca do tributo, concluiu pela legitimidade da cobrança no juízo de cognição limitada próprio dos pedidos de suspensão.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, atividade própria do exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.



    Confira-se, a propósito: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA. AFERIÇÃO IN CONCRETO, PELO JUÍZO RECLAMADO, DA CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADC 16 ou em ofensa ao Tema 246 da repercussão geral, na medida em que a responsabilidade subsidiária da parte firmou-se mediante aferição concreta da ocorrência de culpa na escolha do prestador e na fiscalização do contrato. Precedentes. 2. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 41374 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)



    Destaco, por oportuno, o que asseverado pela Ministra Cármen Lúcia, ao apreciar a Rcl 7.859, DJe 19.05.2010, da qual foi relatora, a versar questão similar:



    “... a simples ausência de aplicação de uma dada norma jurídica à espécie vertente não caracteriza, por si, descumprimento da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que é possível que essa norma não sirva para desate do quadro submetido ao crivo jurisdicional pura e simplesmente porque não há subsunção.



    Para caracterização da ofensa ao art. 97 da Constituição, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Constituição, o que não se deu na espécie dos autos. Não incidindo a norma e não tendo sido ela discutida, não se caracteriza a ofensa à Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.”



    Ante o exposto, não vislumbro a alegada afronta ao verbete vinculante invocado, razão pela qual, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento a reclamação. Prejudicado, por consequência, o pedido de medida liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente